Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709781-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNOSTICOS AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS em face do agravante (processo n. 0709343-75.2021.8.07.0000), que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as obras e procedimentos administrativos relativos à construção do “Museu da Bíblia”, bem como a realização de concurso para o projeto arquitetônico. O recorrente sustenta, de início, a ausência de fundamentação relativa à plausibilidade do direito afirmado na inicial, pois a decisão teria decorrido de notícia divulgada na imprensa sobre “estudo preliminar de arquitetura”. Também alega que o magistrado, inicialmente, houvera indeferido o pedido liminar e, a partir da referida notícia, que não foi juntada aos autos, reconsiderou a primeira decisão e proferiu a ora agravada, o que teria redundado em surpresa para as partes, contrariando o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. No mais, aduz que o referido projeto ainda está em fase de consulta pública e, posteriormente, estudos preliminares, em que se insere o concurso do projeto arquitetônico, para que o projeto de lei complementar seja encaminhado à Câmara Legislativa do DF, sem, portanto, qualquer previsão para o início das obras, além de afirmar que não haveria subvenção estatal ou afronta à liberdade religiosa, destacando tratar-se da construção de um “templo” e que a laicidade do Estado não se confunde com hostilidade à religião. Nesse sentido, o agravante requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitei informações ao douto Juízo de origem, as quais vieram em id 24914782. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do DISTRITO FEDERAL, centrada em suposta ofensa ao devido processo legal por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da não surpresa, além da defesa do empreendimento a ser construído, depois de ultimados vários trâmites administrativos, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão ora impugnada. É que, em rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante das próprias alegações de que os procedimentos administrativos ainda se encontram em fase preliminar e não justificam a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. No quadro apresentado, portanto, tenho por recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso, com a audiência da parte contrária e a competente manifestação do douto órgão do Ministério Público, em se tratando de ação civil pública. Registro, por fim, que, conforme informado pelo Juízo de origem, o eminente Desembargador Presidente desta Corte, em sede de suspensão de segurança, deferiu-a parcialmente “apenas para afastar da decisão liminar a ordem de se obstar o Distrito Federal de efetivar o pagamento do prêmio ao vencedor do concurso veiculado no Edital 22/2020, caso já tenha sido proclamado oficialmente o resultado do certame”. Assim, com relação aos demais temas, não há nenhuma urgência que justifique o deferimento da tutela postulada no presente agravo de instrumento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei n. 7.347/1985. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator